Tribunal: TJDFT
Processo: 0746111-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DE FILHOTE APÓS INSEMINAÇÃO DE CADELA. DANO MORAL. OMISSÃO DA VERDADE. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condená-la a pagar, ao autor, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais, e de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

2. A insurgência recursal limita-se à condenação no dever de indenizar os danos morais e fundamenta-se na alegada inexistência de elementos aptos a demonstrar que o fato ocorrido tenha ultrapassado o simples inadimplemento contratual.

3. Na espécie, restou incontroverso que as partes celebraram negócio jurídico consistente na inseminação da cadela, de propriedade da ora recorrente, com sêmen do cão, do ora recorrido, em que foi aposta a condição de que, exitosa a gestação e nascido mais de um filhote, caberia um ao autor. Incontroverso, ainda, que nasceram dois filhotes com vida, que a recorrente deixou de cumprir com o avençado, bem como que omitiu a verdade quanto à sobrevivência dos cães após o nascimento, tendo vendido para outrem o filhote escolhido pelo autor.

4. O fato narrado e comprovado no presente feito não consubstancia mero inadimplemento contratual, mas situação capaz de ensejar dano moral indenizável.

5. Isso porque, para além do descumprimento do dever de entregar o filhote ao recorrido, a recorrente não agiu com a boa-fé e lealdade esperada e exigida nas relações contratuais, contou inverdades ao recorrido, ao afirmar que um dos filhotes havia morrido sufocado (ID 25538649, Pág. 29), e vendeu o filhote que cabia ao recorrido para terceiro.

6. A conduta da recorrente frustrou legítimas expectativas do recorrido, que se dedicou para que a inseminação fosse exitosa, participando com frequentes orientações e gastos relativos a exames, suplementação e alimentação para que a gestação da cadela, da recorrente, fosse segura e de sucesso, conforme se observa de toda a conversa tida entre as partes via whatsapp (ID 25538649).

7. Tais fatos importam em lesão a direitos da personalidade do recorrido, porquanto ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano e atingem a esfera pessoal, de molde a configurar o dano moral.

8. O princípio da boa-fé objetiva rege as relações jurídicas contratuais em todas as suas fases, devendo os contratantes agir de acordo com os padrões de lealdade e confiança (arts. 113 e 422, do Código Civil).

9. A violação positiva do contrato, pelo descumprimento dos deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, justifica, na hipótese, a condenação da recorrente no dever de reparar danos morais.

10. A circunstância de ser o recorrido criador de cães, bem como o pedido de fixação de multa diária, caso fosse fixado e descumprido eventual dever de entrega do filhote em questão, não permitem inferir a ausência de “sentimento de compaixão ou preocupação com o animal”, como alegado em recurso, e não se prestam a elidir a caracterização do dano moral indenizável.

11. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para o autor, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.

12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

13. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.

14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.